Tribunal: STF
Processo: AI 786676
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. 2. Intervenção do Estado em município. Descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial transitada em julgado consistente no pagamento de precatórios. 3. Ausência de violação ao artigo 93, IX, da CF/88 e incidência das Súmulas 279 e 637. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.